Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Plataforma digital de transporte remunerado. Uber. Desativação definitiva de conta de motorista. Liberdade contratual. Função social do contrato. Ausência de ilicitude. Exercício regular do direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em face da empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., em razão da desativação definitiva de sua conta na plataforma.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação definitiva da conta do motorista parceiro pela plataforma Uber configura ato ilícito violador dos princípios constitucionais e contratuais invocados; e (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais e materiais ou de anulação da sentença.
II. Razões de decidir
3. O transporte remunerado privado individual de passageiros é disciplinado pela Lei n. 13.640/2018, e caracteriza-se como relação contratual de natureza civil, regida pelo Código Civil e pela Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019).
4. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral e imediata pela plataforma, em caso de descumprimento das políticas internas ou reprovação em checagem de segurança, conforme os Termos e Condições de Uso aceitos pelo motorista.
5. O apontamento criminal existente, ainda que sem condenação, constitui fundamento legítimo para a reprovação em verificação de segurança, conforme as políticas de integridade e confiança da plataforma, não caracterizando discriminação ou arbitrariedade.
6. O art. 188, I, do Código Civil estabelece que não constitui ato ilícito o exercício regular de um direito reconhecido, o que se aplica à rescisão contratual legítima, fundada em cláusula expressa e em critérios objetivos de segurança.
7. A presunção de inocência tem natureza penal e não impede o particular de adotar medidas preventivas em contratos de natureza privada, especialmente quando envolvem proteção à coletividade e gestão de risco.
8. A função social do contrato e os direitos fundamentais não impõem a particulares o dever de manter relações contratuais contra sua vontade, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa (CF, art. 1o, IV).
9. Inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais ou materiais, sendo incabível a anulação da sentença, que enfrentou de forma fundamentada as teses apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A relação jurídica entre motorista parceiro e a plataforma Uber possui natureza civil, regida pelo Código Civil e pela Lei da Liberdade Econômica. 2. A desativação da conta do motorista parceiro, fundada em cláusula contratual e em critérios de segurança previamente estabelecidos, constitui exercício regular de direito. 3. A presunção de inocência e os direitos fundamentais não obrigam particulares a manter contratos de adesão quando há fundamento legítimo de segurança e gestão de risco. 4. A desativação da conta, quando pautada em política interna legítima, não gera dever de indenizar nem viola o direito ao trabalho ou a dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III e IV, 5o, LVII, e 6o; CC, arts. 188, I, 421 e 421-A; CPC, art. 85, §11; Leis n. 12.587/2012, n. 13.640/2018 e n. 13.874/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 28.08.2019; TJDFT, Acórdãos n. 1942976 Rel. Arq. Carneiro Portela, j. 06.11.2024; n. 1903589 Rel. Sandra Reves, j. 07.08.2024; Acórdão 1927072, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, j. 19/9/2024 e Acórdão n. 1839738 Rel. José Firmo Reis Soub, j. 05.04.2024.